Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-93.2022.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000744-93.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO LARA DE LIMA - CPF: 000.425.851-71 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000744-93.2022.8.11.0108

APELANTE: FABIANO LARA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO – AUTORIA INDISCUTÍVEL – APREENSÃO DE 62,41G DE MACONHA, 1,57G DE COCAÍNA E PETRECHOS [CADERNO COM ANOTAÇÕES DO TRÁFICO, DUAS BALANÇAS E 600 EMBALAGENS (‘ZIP-LOCK’)] – PROVAS SUFICIENTES – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MODULAÇÃO DO REDUTOR – PATAMAR DE 1/6 –MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – MAUS ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DOS ESTUPEFACIENTES – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” [STF. HC no 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022].

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição / desclassificação do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente, sobretudo pela apreensão na residência do acusado de 62,41g de maconha, 1,57g de cocaína e petrechos [caderno com anotações do tráfico, duas balanças e 600 embalagens (‘zip-lock’)], comumente utilizados para a prática da mercancia.

“
A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena,
configura bis in idem
, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tese de Repercussão Geral n. 712]
” [STF. Tese de Repercussão Geral no 712].

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A imposição de pena definitiva superior a quatro anos de reclusão obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude do não preenchimento do requisito legal previsto no art. 44, I, do CP.

Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao apelante, condenado em regime inicial fechado, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000744-93.2022.8.11.0108

APELANTE: FABIANO LARA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fabiano Lara de Lima
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas].

A defesa suscita, preliminarmente, a ilegalidade da prisão em flagrante, sob a assertiva de que houve violação de domicílio, por vício de consentimento constante no termo de autorização de entrada, assinado pela esposa do apelante, almejando a revogação da prisão preventiva.

No mérito, postula:
1)
a absolvição por insuficiência probatória;
2)
a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006;
3)
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado;
4)
o redimensionamento da pena pecuniária e;
5)
a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000744-93.2022.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de mérito – Ilegalidade da prisão em flagrante)

A defesa busca o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do apelante.

O juízo
a quo
, ao analisar a preliminar, rejeitou-a sob os seguintes fundamentos:

“(...) DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DOMICILIAR
.

Alega a defesa
, em preliminar de mérito,
que as provas obtidas a partir da entrada na residência do réu são ilícitas
, por entender que quando da prisão do acusado
não havia autorização judicial para busca e apreensão domiciliar
, sendo que
a entrada na residência se deu
, em tese,
de forma forçada
, bem como
que o termo de autorização de entrada assinado pela esposa do réu, senhora RÂMILA CRISNA DE PINHO, se deu por
meio de coação
.

Inicialmente é importante pontuar quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui variados julgados no sentido de que é dispensável mandado de busca e apreensão em hipóteses como a do presente caso em razão de se tratar de crime permanente, que atrai a situação de flagrância: (...).

Demais disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) ao fixar tese no tema 280 definiu o seguinte:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso dos autos, a situação vai mais além.

Além das razões posteriores justificarem a entrada na residência
,
os fatos narrados pelos policiais e pelo delegado de polícia
que conduziu a operação,
dão conta que a entrada na residência se deu posteriormente a autorização verbal e formal da moradora do imóvel
(ID 86711173), bem como
após os policiais visualizarem, ainda do lado de fora da casa, uma balança de precisão e embalagens comumente utilizadas no fracionamento de entorpecentes
.

Do que foi colhido nos autos, a entrada na residência do réu, que já era investigado pelo crime em análise, só ocorreu após várias denúncias anônimas, seguido do fato dos policiais visualizarem materiais característicos do tráfico ainda do lado externo da casa, e após autorização verbal e formal da esposa do réu, o que levou a equipe policial a diligenciar na residência onde foram encontrados os ilícitos.

Sobre a acusação de que
o termo de autorização de entrada foi assinado de maneira forçada por meio de coação dos policiais
, durante a instrução,
a defesa não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de tal situação
.

Ademais,
mesmo que se desconsiderasse a validade do referido termo
, ainda assim a entrada não restaria prejudicada, pois,
como disseram as testemunhas,
parte do material apreendido era visível do lado de fora da casa
, o que
somado as denúncias anônimas e ao fato de que o réu já era investigado pelo crime que foi preso, autorizavam a entrada
, visto que,
dado o contexto da situação, era flagrante a traficância no local
.

Ademais, é importante registrar que o crime de tráfico de drogas é peculiar, uma vez que algumas condutas constantes em seu núcleo desdobram-se em crimes permanentes, cuja consumação se protrai no tempo, ensejando prisão em flagrante a qualquer momento. Essa é exatamente a hipótese da exceção constitucional prevista no artigo 5o, inciso XI.

O acusado guardava drogas em sua residência, pelo que o flagrante delito perdura-se indefinidamente. Assim, à vista do permissivo constitucional, trazida na exceção à inviolabilidade do domicílio, o ingresso dos policiais independe de autorização judicial.

Deve-se observar, por fim, que a casa não é asilo inviolável a toda e qualquer prática, encontrando exceções no texto constitucional, sobretudo para o cometimento de ilícitos penais graves.

Por tudo o que foi exposto, afasto a preliminar
(...)”
.

Segundo orientação do
Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial,
desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” [
destaquei
- STF. HC no 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022].

Na fase judicial, o Delegado de Polícia Civil, Guilherme Pompeo Pimenta Negri, descreveu como ocorreu a prisão em flagrante do acusado,
in verbis
:

“(...)
A gente estava em cumprimento a diversos mandados de prisão, tanto em Tapurah, quanto em Itanhangá, e a Polícia Civil foi cumprir uma diligência na cidade de Itanhangá e, na oportunidade, é impressionante como que ‘pipoca’, assim num linguajar mais popular, de informações e denúncias anônimas quando a Polícia Civil se dirige até a cidade de Itanhangá.

Eu lembro exatamente que, naquele dia, não só a Polícia Militar, como o nosso celular funcional, e até populares nos pararam informando: ‘ah, tem uma boca de fumo aqui’ (...).

O senhor Fabiano, ele já tinha sido monitorado por nossas equipes, já era conhecido da relação dele com o Alan Mota, o Diego Mota, Cícero, dentre outros traficantes do Comando Vermelho de Tapurah e Itanhangá, no caso eles são de Itanhangá, então nós já detínhamos esse conhecimento, já era apontado dentro dos nossos relatórios policiais, como ele sendo um traficante, então diante dessa notícia e aproveitando a diligência que estava sendo realizada em Itanhangá, a equipe se deslocou até a casa dele, onde era já conhecido como boca de fumo, e lá
já do lado de fora da casa, o investigador Luis, salvo engano, foi ele que visualizou uma porção de droga e, de fato, estava na parte da garagem
(...).

A esposa do Fabiano, a todo momento, autorizou a nossa entrada, ela foi solícita e nos permitiu entrar, foi perguntado a ela se a gente poderia adentrar na residência, ela autorizou, assinou o termo, inclusive o qual foi anexo ao flagrante, e, de pronto, já na mesa ao lado, do lado de fora da casa ainda, mesmo com a autorização dela, pra você ter noção, Dra., a comodidade, a tranquilidade como que a casa já ‘tava’ assim funcionando como ‘boca de fumo’ que
tinha 600 (seiscentos) envelopes de plástico
, que servem para fazer distribuição de droga,
na mesa da parte externa da casa
.

Aí
foi encontrado balança, droga dentro da geladeira
, enfim, aí, diante disso, o
Fabiano
foi conduzido até a casa e preso em flagrante.

Promotora de Justiça: Consta aqui também que foi encontrado dinheiro e um caderno, os policiais identificaram esse dinheiro e esse caderno em que local?

Delegado de Polícia: O dinheiro, salvo engano, estava com ele, (...) e o caderno foi dentro da casa dele (...) e
esse caderno possui lá uma certa contabilidade a respeito do tráfico de drogas
(...). Inclusive o senhor Fabiano não apontou e não admitiu que possuía droga enterrada na casa. (...) Nós temos informação que, não só ele, como vários traficantes aqui da região, eles escondem as drogas, enterrando-as (...).

Promotora de Justiça: Aqui na denúncia fala que tinha droga na geladeira.

Delegado de Polícia: Isso,
um tablete de droga foi encontrado dentro da geladeira
(...).

Promotora de Justiça: Durante a investigação foi apontada até ligação do
Fabiano
com José Heleno, eram de relatórios, que já tinham sido feitos anteriormente, que relatavam o nome do
Fabiano
.

Delegado de Polícia: (...) Nos nossos relatórios, por ser de conhecimento nosso interno, já tínhamos monitorado o
Fabiano
, porque nunca há uma certeza, mas, na época, sabíamos qual seriam as possíveis ligações dele, e
o caderno veio a materializar essa nova suspeita e desconfiança com Cícero, José Heleno, Alan Mota, diversos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho de Itanhangá

(...)”.

In casu
, os elementos probatórios apontam que a entrada na residência de
Fabiano
foi precedida de
fundadas razões
da existência de situação de flagrante delito no local,
consubstanciadas:
a)
nas
investigações prévias
da Polícia Civil, que indicavam o envolvimento do acusado com integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, atuando como ‘lojista’ da facção;
b)
nas
denúncias anônimas
dos moradores da região, ocorridas no dia da prisão, as quais especificavam a casa do réu como uma ‘
boca de fumo
’;
c)
na
autorização
de entrada verbal e formal, fornecida pela esposa do apelante [Id no

150407940 - Pág. 1] e;
d)
na visualização,
antes
do ingresso no local, de petrechos [balança e 600 embalagens de zip-lock], localizados sob uma mesa na parte externa da casa [garagem].

Conquanto a defesa sustente a ocorrência de vício de consentimento na autorização de entrada, dada por Ramila Crisna de Pinho, esposa de
Fabiano
, argumentando que ela foi fornecida mediante coação, é certo que, ainda que o referido documento
escrito
não tivesse sido confeccionado, os agentes estatais angariaram elementos concretos e objetivos, os quais demonstraram a existência de
justa causa
a legitimar o ingresso forçado no domicílio.

Aplicável ao caso o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado,
ou que
, na espécie, havia em curso na residência uma
clara situação de comércio espúrio de droga
, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador
” [STJ. HC 762932 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 30/11/2022].

Dessarte, considerando que a diligência foi precedida de fundadas razões da existência de situação flagrancial no local, a mitigar a inviabilidade domiciliar, não visualizo a nulidade propalada, razão pela qual
rejeito
a preliminar brandida.

VOTO (MÉRITO)

Pesa contra o apelante,
Fabiano Lara de Lima
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Promotora de Justiça signatária, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem, nos termos das investigações constantes nos autos citados em epígrafe, oferecer:

DENÚNCIA

em desfavor de FABIANO LARA DE LIMA, brasileiro, convivente, marmoreiro, nascido em 13/03/1983, inscrito no CPF sob o n. 000.425.851- 71, Portador da Cédula de Identidade de n. 14231816 SSP/MT, natural de Cuiabá/MT, filho de Walter Lemes de Lima e Eunice Lara da Silva, residente e domiciliado na Rua Passo Fundo, terceira casa depois do mercado, janelas rosas, bairro Nova Conquista, na cidade de Itanhangá/MT, circunscrição desta cidade de Tapurah/MT, atualmente preso na Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos/MT, pela prática do fato delituoso a seguir detalhado:

Ressai dos presentes autos de Inquérito policial que, no dia 19 de maio de 2022, no período da manhã, nas dependências da residência particular localizada no bairro Nova Conquista, na cidade de Itanhangá/MT, o denunciado,
FABIANO LARA DE LIMA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta,
guardava e tinha em depósito
, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
consistente em 03 (três) porções de cocaína, 01 (um) tablete grande de maconha, 02 (duas) porções de maconha em dois envólucros, além de 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) caderno de contabilidade do tráfico de drogas, 600 (seiscentas) embalagens utilizadas para embalar a droga, e a quantia de R$ 700, 00 (setecentos) reais em espécie em notas trocadas
, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Termo de Apreensão (fl. 32), Auto de Constatação Preliminar de Droga (fls. 34/41), Auto de Constatação de Aparelho Celular (fls. 44/50), Relatório de Investigação Policial (fls. 51/75), Relatório Policial (fls. 186/190), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Conforme apurado, no dia dos fatos,
a equipe policial se deslocou até a cidade de Itanhangá/MT para realizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo do processo n. 1000619-28.2022.811.0108 em determinada residência
.

Durante as diligências, a equipe policial recebeu informações de que em duas residências estava ocorrendo a mercancia de drogas, sendo uma delas a casa do denunciado FABIANO LARA DE LIMA
.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado e, ao chegar no local, encontraram a esposa do denunciado, a senhora Râmila de Pinho, a qual, ao ser indagada se FABIANO LARA DE LIMA estava na residência, afirmou que não.

Frise-se que, enquanto a
equipe policial
conversava com a esposa do imputado, em busca de mais informações,
foram visualizadas
, em cima da mesa da varanda,
duas balanças de precisão
, sendo uma pequena e outra grande, bem como
embalagens utilizadas para embalar drogas
, aproximadamente
600 (seiscentas)
.

Na sequência, Râmila autorizou o acesso dos policiais ao imóvel, sendo que, no curso da busca domiciliar, a equipe policial logrou êxito em encontrar, no interior da geladeira, uma
grande porção de substância análoga a maconha
, pesando
aproximadamente 59 g (cinquenta e nove gramas)
, e mais
duas porções já embaladas, pesando cada uma cerca de 2 g (dois gramas)
. Em continuação, foi encontrado ainda
no interior do imóvel 3 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína já embaladas com os mesmos invólucros localizados sobre a mesa da varanda
.

Ato contínuo, foi encontrado, no interior da casa, um
caderno com anotações de contabilidade do tráfico de drogas
em Itanhangá/MT,
onde em uma folha destacada

constava referências a pessoa de Alan Mota, o qual fora preso, instantes antes, com drogas no interior de sua residência
.

Ressai dos presentes autos de inquérito policial que, diante da situação, foi destacada uma equipe policial, a qual localizou
o denunciado FABIANO LARA DE LIMA e o levou até a sua casa
, ocasião em este
afirmou ser o proprietário da droga apreendida e dos demais materiais ilícitos
. Em busca pessoal realizada no denunciado, foi encontrado a quantia de R$ 700,00 (setecentos) reais em notas trocadas, guardadas em sua carteira.

Desta feita, pelas condições apresentadas, quais sejam, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado ao fato de que também foram apreendidas duas balanças de precisão, uma grande quantidade de envelopes e outros apetrechos para acondicionamento de drogas, caderno de anotações de contabilidade do tráfico e dinheiro trocado, o incriminado foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico ilícito de drogas, e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Destaca-se que
o denunciado FABIANO LARA DE LIMA é relacionado com Alan Mota e Cícero Félix da Silva, todos integrantes da organização criminosa comando vermelho, atuantes na cidade de Itanhangá
, conforme relatório policial anexo.

Conforme apurado pela equipe de investigadores,
o denunciado é
lojista
do comando vermelho
e
pegava drogas de José Heleno da Conceição, vulgo “Lagoa”, pois
nas anotações de José Heleno haviam registros que o denunciado FABIANO LARA DE LIMA pegava constantemente droga com ele para revender
(fls. 51/75).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FABIANO LARA DE LIMA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em sentença assim exarada:

“
Vistos e etc.

O Ministério Público, na data de 08 de junho de 2022, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, apresentou denúncia em face de FABIANO LARA DE LIMA, já qualificado na peça inicial, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06.

Narra a denúncia:
(...).

A prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva no dia 20 de maio de 2022 (ID 86729963).

No dia 09 de junho de 2022 determinou-se a notificação do acusado (ID 87143465).

O réu foi notificado no dia 10 de junho de 2022 (ID 87332101) e apresentou defesa preliminar no ID 88824118.

No dia 05 de julho de 2022 a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento (ID 89075397).

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, bem como procedido o interrogatório do réu.

O Ministério Público ofereceu memorias, postulando pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, uma vez que configurada a materialidade e autoria delitiva (ID 94149455).

A defesa, por sua vez, ofereceu memoriais requerendo preliminarmente, a nulidade das provas oriundas da atuação policial na casa do réu, sob o argumento de que a entrada foi ilegal. No mérito, requereu a absolvição do acusado pela carência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva. De forma subsidiaria, pugnou pela desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal (ID 95457308).

Vieram os autos para sentença.

É o relatório.

Decido.

DAS PROVAS PRODUZIDAS NESTES AUTOS.

Analisando o ordenamento jurídico, nota-se que o Brasil consagrou, dentre os sistemas de apreciação das provas, o livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz como norteador no sistema processual penal. É o que se extrai com clareza do artigo 155 do Código de Processo Penal:
(...).

Nota-se do dispositivo que a decisão judicial não poderá se basear exclusivamente nos elementos de informação, colhidos sem que passassem pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, entendimento esse já estabelecido na doutrina e jurisprudência.

Sendo assim, a decisão judicial deve fundar-se em provas produzidas em sede judicial em observância à exigência constitucional de que os elementos de convicção da fase extrajudicial devem submeter-se ao contraditório, garantindo-se a ampla defesa ao acusado, a quem é facultado participação ativa no processo.

Entretanto, não é vedado, antes, pelo contrário, é de bom alvitre, que o juiz também lastreie o julgamento no que colhido durante a fase indiciária. Perceba: veda-se que a decisão possua como arrimo tão-somente os elementos de informação angariados durante o inquérito policial. A locução “exclusivamente” inserta expressamente no artigo 155 do Código de Processo Penal, contrario sensu, revela que tudo quanto produzido na fase policial poderá (e não deverá) influenciar na formação do convencimento do magistrado, desde, obviamente, encontre apoio substancial nas provas produzidas em juízo.

Este é exatamente o caso dos autos.

Os fundamentos desta sentença encontram estrado preponderantemente na prova produzida em sede judicial, tais como depoimentos das testemunhas e interrogatórios. É dizer: funda-se na prova produzida em juízo, submetida a contraditório e garantindo-se a ampla defesa.

Todavia, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, no caso presente, não podem ser ignorados, pois desvendam com clareza solar e de forma minudente as particularidades que envolveram o processo de investigação que culminou com a elucidação do crime.

Importante consignar, ainda, que os elementos de informação colhidos durante a fase inquisitorial foram regularmente aportados aos autos e submetidos, durante a instrução, a contraditório judicial, tendo as partes oportunidade de conhecê-los, analisá-los e, querendo, contrapô-los.

Desta forma, tudo o que foi produzido durante o inquérito policial, ao ingressar no feito, foi submetido a contraditório judicial, tendo as partes plena ciência das diligências, documentos, relatórios e testemunhos, oportunizando-se ampla defesa.

Ao passo que é vedado ao julgador ter como esteio de sua decisão exclusivamente a prova extrajudicial, não lhe é impedido que se valha desses elementos para, somando-os aos produzidos durante a instrução processual penal, formar seu convencimento.

Seguindo este raciocínio, a presente decisão extraiu das provas produzidas sob os ditames do contraditório, aliadas aos elementos de informação angariados na fase policial, os alicerces que a sustentam. Tudo isso com o objetivo de tornar substancial a individualização de condutas e materialidades delitivas.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DOMICILIAR. (...)

MÉRITO

O art. 33 da Lei 11.343/06 (que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD) contém, ao todo, dezoito condutas típicas. Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo, consistente naqueles tipos penais que descrevem várias condutas típicas (verbos/núcleos) e essas se encontram separadas pela conjunção alternativa “ou”, bastando, no entanto, a prática de qualquer dos núcleos para materialidade delitiva.

Por conseguinte, a lei tipifica as condutas de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 86711155), boletim de ocorrência (ID 86711157), termo de apreensão (ID 86711166), auto de constatação provisório de entorpecente (ID 86711167), auto de constatação de aparelho celular (ID 86711169), relatório de investigação (ID 86711170 e 86711172), laudo de constatação preliminar de droga (ID 89257020), laudo pericial definitivo (ID 95784712), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria e à responsabilidade penal do acusado, necessário se torna promover a análise das provas constantes dos autos, cotejando-as com o fato descrito na denúncia.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

O delegado de polícia, Dr. GUILHERME POMPEO PIMENTA NEGRI, em seu depoimento prestado em juízo
, relatou que na data dos fatos a equipe da polícia civil se deslocou até a cidade de Itanhangá para cumprimento de alguns mandados de prisão.
Após chegarem naquela cidade
, o delegado informou que
receberam diversas denúncias anônimas denunciando pontos de venda de drogas daquela cidade
, sendo uma delas a residência de FABIANO. Segundo o delegado,
o réu já era conhecido da polícia e estava sendo monitorado pelo envolvimento com o tráfico e por ter ligação com integrantes do “Comando Vermelho”
. Diante dessa situação, aproveitando a diligência, resolveram se deslocar até a residência para averiguar a veracidade das denúncias recebidas.
Chegando em frente ao local, ainda do lado de fora, já foi possível visualizar uma porção de droga sobre uma viga de madeira da casa
. Diante disso foi perguntado, pelo próprio delegado, se a polícia poderia adentrar na residência, tendo a esposa do réu autorizado o ingresso, razão pela qual foi colhido o termo de autorização de entrada. De acordo com o delegado,
a comodidade na prática do delito era tanta que na área externa da residência, em cima de uma mesa, havia cerca de 600 embalagens comumente usadas no fracionamento de entorpecentes, além de duas balanças de precisão, visível do lado de fora do imóvel
. Após a autorização dada pela esposa do réu, iniciaram-se as buscas, sendo que, além das 600 embalagens e das balanças de precisão,
foi encontrado, na parte interna da casa, um caderno com contabilidade do tráfico, mostrando a ligação do réu com outras pessoas envolvidas com o tráfico, além de um tablete grande de droga dentro da geladeira
, cuja natureza a testemunha não se recordava. Diante da localização dos entorpecentes e demais materiais, somado ao fato de que a esposa do réu afirmou que tudo isso pertencia ao seu esposo, o delegado determinou que fosse feita a condução de FABIANO até a residência, local onde realizou sua prisão. Após, relatou que foram feitas mais buscas por drogas enterradas no quintal da residência, buscas estas acompanhadas pelo réu, porém nada mais foi localizado.

O depoimento, em juízo, do investigador LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO seguiu no mesmo sentido. De acordo com a testemunha, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão que estava sendo feita em outra residência de Itanhangá, a polícia militar local trouxe a informações de que após a chegada da polícia civil naquela cidade, começaram a receber intensas denúncias de tráfico, sendo que um dos locais era a residência de FABIANO. Diante disso, sem saber ao certo qual era a casa, nem a quem pertencia, se deslocaram até o local informado e chegando lá visualizaram uma mulher na parte externa da residência que possivelmente era objeto da denúncia, sendo que resolveram pedir informações para essa mulher. Ao se dirigirem até ela, perguntaram se poderiam conversar tendo ela respondido que sim, quando então entraram pelo portão, que estava entreaberto, na intenção de não ficar gritando do meio da rua. Nesse momento, já foi possível visualizar na área externa da casa, sobre uma mesa, duas balanças de precisão, além de centenas de embalagens comumente utilizadas no fracionamento de entorpecentes. Em razão disso, questionaram-na sobre o que era aquilo em cima da mesa, tendo ela respondido que o marido era usuário de drogas e aqueles materiais pertenciam a ele. O investigador relatou que foram perguntados mais detalhes, quando então ela informou que havia drogas dentro da geladeira. Ato contínuo, a esposa de FABIANO franqueou o acesso à casa, oportunidade em que a polícia localizou o entorpecente informado por ela. No momento o réu FABIANO não estava na casa e sua esposa disse que ele estaria ajudando seu genitor em uma construção. Diante disso, alguns policiais foram até o local de trabalho do réu e o conduziram até a casa para prestar esclarecimentos. Já na residência, FABIANO acabou confessando que era usuário de drogas e que a maconha e demais materiais ali encontrados lhe pertenciam. O investigador ainda informou que foi localizada, na casa, pasta-base de cocaína e um caderno com anotações de venda de drogas.

O depoimento, em juízo, do investigador ALEX RODRIGUES ALVES LIMA, também seguiu na mesma linha. O investigador relatou que ao chegarem na cidade de Itanhangá para cumprimento de mandados de busca e apreensão, começou a chegar denúncias de que nessa residência do réu estava ocorrendo tráfico de drogas. Diante disso, a equipe de polícia se deslocou até o local informado para constatar a veracidade das denúncias. Ao chegarem à residência, questionaram à esposa de FABIANO se poderiam entrar na casa, tendo ela autorizado verbalmente que sim, razão pela qual se colheu o termo de autorização de entrada. Segundo o investigador, logo de início foram localizado vários materiais característicos do tráfico em cima de uma mesa, bem como os entorpecentes, porém a testemunha não soube detalhar como isso se deu, pois logo seguiu para outra diligência. O investigador informou que quando chegaram a esposa de FABIANO disse que aqueles materiais pertenciam ao seu marido, bem como explicou onde ele estava naquele momento. De posse dessas informações, o investigador, acompanhando de outros dois policiais militares, foi até o local informado pela esposa do réu e lá o encontrou trabalhando na companhia de seu sogro. No local, o FABIANO permitiu que a equipe policial vistoriasse seu veículo. Durante a vistoria, a testemunha recorda que foram localizadas cerca de duas porções de pasta-base de cocaína, razão pela qual foi dada voz de prisão ao réu e, posteriormente, o conduziram até a sua casa.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo investigador de policia CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS. De acordo com ele, a equipe de polícia estava cumprindo alguns mandados de busca e apreensão na cidade de Itanhangá, quando a polícia civil e militar começaram a receber diversas denúncias de venda de drogas na residência de FABIANO. Segundo a testemunha, FABIANO já era investigado pela polícia civil em razão da prisão de outro sujeito conhecido como LAGOA, onde no aparelho celular desse indivíduo foi verificado que FABIANO adquiria significativa quantidade de entorpecentes para revender. Diante dessas informações, a equipe policial se deslocou até o local e após a autorização dada pela esposa do réu, fez buscas na residência, vindo a localizar os entorpecentes e demais materiais apreendidos na ocasião. Detalhou que
logo na chegada, do portão da residência, já foi possível visualizar uma balança de precisão
. Questionada sobre o aparelho, a esposa do réu não soube explicar, ficou nervosa, disse que não tinha nada a ver e franqueou a entrada dos policiais, que logo colheram o termo de autorização por escrito. Segundo a testemunha, a localização dos entorpecentes se deu, inclusive, por indicação feita pela própria esposa do réu, que no momento da chegada dos policias já havia relatado descontentamento com a conduta de seu marido. Narrou que posteriormente outra equipe de polícia foi atrás de FABIANO, oportunidade que também encontraram drogas com ele.

Segundo a testemunha, além dos entorpecentes, também foi encontrada grande quantidade de embalagens de drogas, balanças de precisão e um caderno com anotações referentes à traficância.

Já o informante NERCINDO PEDRO DE PINHO, que é sogro do réu, relatou que no dia dos fatos estava junto com seu genro no momento da sua prisão. Segundo ele, ambos estavam em uma obra trabalhando quando dois policiais militares chegaram ao local e deram voz de prisão ao réu. Detalhou que os policiais fizeram buscas no interior do carro de FABIANO, mas nada de ilícito foi encontrado naquele momento.

Afirmou que acompanhou toda a revista enquanto FABIANO mante-se com o rosto abaixado. Posteriormente os policiais levaram o veículo de FABIANO até a casa dele. Sobre o dinheiro localizado com o seu genro, o depoente afirmou que havia o repassado para ele, pois FABIANO havia pedido dinheiro para pagar o aluguel.

Já a esposa do réu, senhora
RÂMILA DE PINHO, ouvida em juízo como informante
, apresentou versão diversa da apresentada pelos policiais. A informante narrou que no dia fatos estava dentro da sua casa alimentando seu filho quando ouviu o portão abrindo. Ato contínuo, saiu para ver quem estava entrando, quando encontrou os policiais lhe apontando armas, momento em que questionaram ela sobre quem estaria na residência, tendo a depoente respondido que era apenas ela e seu filho. Afirmou que questionou os policiais se eles tinham mandado para entrar na residência, porém não responderam. Narrou que eles perguntaram qual era o nome do seu marido, o que foi respondido por ela. Posteriormente afirmou que pediu a presença de um advogado, o que teria sido negado pelos policiais. Relatou que após, enquanto alguns policiais ficaram com a depoente do lado de fora da residência, outros três policiais realizaram buscas dentro do imóvel. Durante as buscas, a todo o momento os policiais perguntavam onde estava a droga, sendo respondido por ela que não sabia.
Segundo a informante, as buscas resultaram na localização, dentro da residência, de um dichavador, uma porção de maconha e uma balança. Já na parte externa, foi localizada apenas uma balança e as 600 embalagens
. De acordo com a depoente, havia um pouco de maconha dentro do dichavador e um dos policias pegou essa parte da maconha e dividiu em dois saquinhos que estavam em cima da mesa. A informante negou que houve localização de pasta-base na residência. Em relação ao caderno noticiado nos autos, relatou que este veio junto com a mudança de Cuiabá e que lá era usado pelo esposo em cursos que fazia. Sobre o valor encontrado com o esposo, confirmou a versão do seu genitor de que o dinheiro havia sido repassado por ele para FABIANO pagar o aluguel que estava atrasado. RÂMILA afirmou desconhecer a ligação de seu esposo com JOSE HELENO, vulgo LAGOA. A informante também relatou que sua casa tinha uma câmera que era usada pelo casal para monitorar seu cachorro quando viajavam, assim quando ele fugia, o casal contatava alguém da cidade para ir lá capturá-lo. A depoente afirmou que após as buscas, o policial civil ALEX visualizou que a câmera estava ligada, quanto então se dirigiu até o referido aparelho e retirou o cartão de memória onde ficavam armazenadas as imagens. Segundo a informante, o termo de autorização somente foi assinado depois de realizada as buscas, e em razão dos policiais terem lhe ameaçado que iriam “jogar o B.O.”, como se expressa, em seu desfavor, motivo pelo qual acabou assinando. Depois disso, contrariando o que seu genitor afirmou, disse que o policial civil ALEX, acompanhado de outros dois policiais militares, foram até o local onde seu marido estava trabalhando e o trouxeram até a casa. A depoente ainda informou que o dichavador e o cartão de memória da câmera não foram devolvidos a ela.

Em seu interrogatório,
o réu FABIANO LARA DE LIMA
negou que estivesse praticando o crime de tráfico de drogas. De acordo com ele, no dia dos fatos estava fazendo um serviço para seu sogro, quando a polícia chegou e informou que já havia detido a sua esposa em casa e que era para ele falar a verdade. Após, o levaram para a sua casa oportunidade em que foi apresentada a droga encontrada, momento em que o réu
assumiu a propriedade da maconha
. Narrou que posteriormente os policiais afirmaram que pela quantidade de embalagens o réu teria mais drogas na residência e que era para ele informar a localização, sendo negado por ele a existência de mais entorpecentes. Ato contínuo os policiais começaram a escavar seu quintal em busca de drogas, porém nada foi localizado.

O réu assumiu ser usuário de maconha e que tal espécie de droga encontrada era sua, porém negou que tivesse outros entorpecentes em seu poder, se referindo à pasta-base.
Sobre o caderno encontrado, afirmou que não era anotação de venda de droga, mas sim de quando comprou entorpecentes fiado, quando ainda morava em Cuiabá, e que nem lembrava dessas anotações
.

Sobre seu nome constar nas anotações relacionadas ao tráfico de outro réu (JOSE HELENO), afirmou que nunca comprou drogas com ele e que só o conhecia de vista, bem como afirmou acreditar que seu nome constava lá por ele não poder comprar droga fora da cidade.

Sobre as 600 embalagens, afirmou que se esqueceu de jogar fora e que estavam guardadas em uma caixa em um quarto, bem como que havia comprado tais embalagens quando ainda morava em Cuiabá, cuja finalidade era para dividir e conservar a droga que era destinada ao seu consumo. Negou que as embalagens estivessem sobre uma mesa
.

Sobre o dinheiro encontrado em seu poder, confirmou a versão de seu sogro e de sua esposa de que tal valor teria sido repassado por NERCINDO para o réu pagar seu aluguel. O réu negou que foi encontrado drogas em seu veículo.

Pois bem.

Embora tenha a defesa sustentado a ausência de provas suficientes para a condenação de FABIANO, tenho que as presentes nos autos caminham no sentido contrário.

Vejamos.

O tipo penal, conforme já mencionado, abarca a conduta de ter em depósito droga em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não exigindo, necessariamente, atos de comercialização.

É dizer:
incorre no crime de tráfico de drogas também aquele que armazena ou tem em depósito drogas, que não sejam destinadas ao consumo pessoal
, sendo prescindível a demonstração de atos de mercancia para configuração do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

No mais, cabe também mencionar que a Lei Antidrogas, lastreada pela jurisprudência, não exige que o agente seja surpreendido no ato de venda do entorpecente, bastando apenas que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, a natureza e a quantidade do entorpecente denotem que o entorpecente se destinava a finalidade diversa do consumo pessoal, para a caracterização do crime descrito no artigo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema, assim tem seguido os tribunais pátrios: (...).

Atente-se: a Lei n. 11.343/06 traz duas situações bem definidas para diferenciação dos crimes previstos no artigo 28 e 33, qual seja, a finalidade com que se adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo o entorpecente. Se para consumo pessoal, incide no artigo 28; se qualquer outra finalidade diversa do consumo pessoal, incorre-se nas penas do artigo 33 da referida lei.

Não é outra a lição de importante doutrina, conforme a pena do mestre Matheus Kuhn Gonçalves: (...).

Nesse ponto deve ser rememorado que
o acusado foi preso em flagrante, em posse de quantidade razoável de droga (uma porção grande de maconha pesando 58,7g; 02 (duas) porções médias de maconha pesando 3,71g; 03 (três) porções pequenas de pasta-base de cocaína pesando 1,57g), após terem os policiais civis e militares recebido informações dando conta de que FABIANO, no local da prisão, praticava o crime de tráfico
.

Registre-se que
além dos entorpecentes também foi localizado, na área externa na residência, 600 embalagens pequenas de zip-lock, ao lado de uma balança de precisão, cuja situação nem o réu, nem sua esposa souberam esclarecer
.

O réu FABIANO
, que declarou ser usuário de maconha,
apresentou uma justificativa inusitada de que havia comprado as embalagens quando ainda morava em Cuiabá, com a finalidade de usar no fracionamento e armazenamento do entorpecente que comprava para o consumo próprio
.
Afirmou
, também, contrariando todas as demais testemunhas, inclusive a sua esposa,
que as embalagens estavam guardadas em um quarto e sem uso
.
Já a sua esposa confirmou a versão dos policiais de que as embalagens estavam sobre uma mesa,
na área externa da residência
, juntamente com uma das

balanças de precisão
, sem apresentar qualquer explicação para isso.

A justificativa apresentada pelo réu, ao dizer que adquiriu 600 embalagens para dividir o próprio entorpecente no passado, é no mínimo incomum. Mas ainda que se considere válida, não explica a razão de estarem postas sobre uma mesa, ao lado de uma balança de precisão, vez que FABIANO afirmou em juízo que não as utilizava mais.

Inusitada, também, a justificativa de FABIANO que o tal caderno apreendido na residência na verdade continha anotações sobre o entorpecente que adquiria a prazo, para o próprio consumo, quando ainda morava em Cuiabá, e não anotações sobre o tráfico, consoante dito pelos policiais.

Conforme se observa nas anotações, estas contém o nome de ALAN (ID 86711171), que possivelmente trata-se de ALAN MOTTA RIBEIRO, também preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, na mesma data da prisão do réu
.

Na folha indicada como destacada do caderno encontrado na residência do réu, constam anotações típicas da contabilidade do tráfico de drogas, especificando as quantidades em gramas, natureza dos entorpecentes (gordura, pó virado, chá e pura), a identificação de quem adquiriu (Baiano, Camisa 10 e Alan), bem como os valores devidos e a indicação dos valores já quitados (ID 86711171)
.

Não bastasse, os policiais foram firmes e induvidosos ao esclarecer em juízo que FABIANO já era monitorado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, bem como que na data da sua prisão receberam diversas denúncias indicando que a pessoa do acusado realizava a comercialização de entorpecentes em sua residência. Ao efetuarem a abordagem, encontrou-se considerável quantidade de entorpecentes, 600 embalagens características do tráfico, além de balanças de precisão, cuja dinâmica em que estavam postas na residência levam este juízo à conclusão de que o entorpecente apreendido não se destinava ao consumo pessoal.

É de se ver, portanto, que as delações foram certeiras e idôneas, as drogas e grande quantidade de material comumente utilizado na traficância foram encontradas no local em que o acusado morava, havendo confirmação da prova colhida na fase de inquérito nesta seara do contraditório e ampla defesa.

Importante pontuar que
o nome do réu também consta em anotações de outras pessoas envolvidas no trafico de droga daquele pequeno município, conforme se observa no relatório de investigação de ID 86711170
.

No referido relatório, constam imagens das anotações de JOSE HELENO DA CONCEIÇÃO, vulgo LAGOA, que também responde pelo crime de tráfico de drogas, onde aponta que, em pelo menos duas ocasiões, FABIANO pegou significativa quantidade de “chá” (maconha), nos valores de 600 e 650 reais (ID 86711170 - Pág. 4/5), incompatível com a quantidade comumente adquirida por meros usuários
.

Tudo isso reforça a acusação de que FABIANO tem forte envolvimento com o tráfico de drogas daquele município.

Nesse sentido a prova é robusta e não deixa margem para dúvidas, não havendo, portanto, falar em ausência de provas para a condenação.

A mera alegação de que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não refuta o trabalho realizado pela equipe de investigações em fase de inquérito policial e não rechaça as provas produzidas no curso da instrução. Aqui necessário rememorar o valor atribuído aos depoimentos dos agentes públicos, responsáveis pela prisão do infrator.

Sabe-se que a jurisprudência pátria é assente ao aceitar depoimento dos agentes públicos quando forem firmes e induvidosos, e embasados em outros elementos de prova, já que gozam de fé pública, somente sendo esta afastada mediante prova plena e indubitável em sentido contrário. Não havendo tal prova a palavra dos agentes públicos é meio idôneo e apto, portanto à formação da convicção do magistrado:

Vejamos: (...).

No mesmo sentido: (...).

Há julgados no Supremo Tribunal Federal sobre o tema em análise: (...).

Por oportuno, registre-se que pelo menos no momento inicial da persecução penal incumbe à autoridade policial e ao próprio Ministério Público fazer um juízo de valor acerca da conduta delituosa praticada pelo agente, sobretudo de modo a diferenciar eventual o porte de drogas para consumo pessoal do crime de tráfico de drogas.

Tanto é verdade que o próprio art. 52, inciso I, da Lei de Drogas, prevê que, por ocasião da apresentação do relatório do inquérito, deverá a autoridade policial justificar as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

In casu, tanto o relatório autoridade policial quanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público entenderam pela ocorrência do crime de tráfico de drogas e não mero consumo pessoal. Isso após árdua análise criteriosa e técnica do caderno investigativo.

Não é outro o entendimento deste juízo. Analisando as circunstâncias fáticas do caso concreto entendo que a conduta praticada se amolda ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Reprisa-se, foram encontradas 01 (uma) porção grande de maconha pesando 58,7g; 02 (duas) porções médias de maconha pesando 3,71g; 03 (três) porções pequenas de pasta-base de cocaína pesando 1,57g; 600 (seiscentos) saquinhos pequenos do tipo zip-lock, comumente utilizados no fracionamento de entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão, sendo que uma delas estava ao lado das embalagens, bem como um caderno com anotações típicas do tráfico, o que indica que aqueles entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal
.

Enfrentadas as teses trazidas pela defesa técnica e pela autodefesa do réu, vejo que no caso dos autos a prova testemunhal, produzida no curso do processo, bem como os elementos de prova produzidos antes dele, são harmônicos e robustos, de modo a não deixar dúvidas quanto ao real acontecimento dos fatos.

Assim, tenho que no caso em análise, tanto autoria quanto materialidade se fazem presentes de forma nítida.

As circunstâncias constantes nos autos, isto é, os depoimentos da fase policial aliados aos colhidos em juízo, a quantidade de droga apreendida, a forma que estava fracionada, os demais objetos encontrados, e as informações anteriores dando conta do comércio por parte do acusado, corroboram a pretensão contida na denúncia, de que o réu mantinha em depósito, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, substâncias entorpecentes, em desacordo com a norma legal.

Repise-se: a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido ("maconha" e "pasta-base de cocaína"), as circunstâncias da prisão (em flagrante delito), os demais objetos apreendidos (anotações relacionadas a entorpecentes, 2 balanças de precisão, 600 saquinhos plásticos comumente utilizado para embalar drogas) e a conduta (ser conhecido como traficante drogas) são elementos aptos a conduzir à certeza de que a droga encontrada destinava-se a finalidade diversa do consumo pessoal, o que é suficiente para afastar a incidência do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e caracterizar a conduta típica prevista no artigo 33 do mesmo diploma legal.

Ademais, ainda que o acusado seja viciado em drogas, tal condição, por si só, não afasta a condição de traficante.

Nesse sentido: (...).

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR o réu FABIANO LARA DE LIMA, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 10.343/06;

Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar correspondente à exata proporção entre esta e a pena privativa de liberdade relativa ao tipo penal.

DOSIMETRIA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. É a chamada dosimetria pelo sistema trifásico.

A pena prevista para o crime de tráfico e para conduta equiparada é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

A natureza das drogas, MACONHA e PASTA-BASE DE COCAÍNA
, sobretudo esta ultima, não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, é deveras mais reprovável, uma vez que possui poder viciante maior que o de outras drogas, como a maconha, por exemplo, bem como seu valor de comercialização igualmente sobrepuja o de outras drogas, de modo que merece exasperação da pena.

De outro lado,
a quantidade [01 (uma) porção grande de maconha pesando 58,7g; 02 (duas) porções médias de maconha pesando 3,71g; 03 (três) porções pequenas de pasta-base de cocaína pesando 1,57g] merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei
, nesta fase de dosimetria, uma vez que, naquela diminuta e pacata cidade, a quantidade de entorpecentes trazida pelo réu é expressiva para a realidade local e isto não deve ser ignorado.

Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

A culpabilidade do denunciado, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie.

Considerando que entre a data da extinção da pena nos autos no 0003700-16.2016.811.0042 e a data do cometimento do novo crime decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, constate-se que o réu ostenta maus antecedentes, motivo pelo qual de valoro esta circunstância negativamente.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os motivos são inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC no 107.532 – (lucro fácil e imediato em detrimento da saúde pública).

As circunstâncias do crime são normais e não extrapolam a margem do razoável não havendo o que ser valorado.

Já quanto às consequências do crime de tráfico, não há nada além que o próprio tipo penal reprova.

Em relação ao comportamento da vítima, que neste crime é a sociedade, por óbvio que esta não contribuiu a para a prática do crime, não havendo o que ser valorado negativamente.

Por essas razões, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes, ou causas de aumento e diminuição.

Deixo de aplicar o disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a variedade e quantidade da droga encontrada revelam a inaplicabilidade do redutor legal, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no HC 322.414/SP.

Portanto, ausentes também as causas de aumento e diminuição de pena.

Dessa forma, o acusado FABIANO LARA DE LIMA, fica condenado definitivamente a pena de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, c/c art. 42 da Lei n. 11.343/06, e considerando a variedade e a quantidade de droga encontrada, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO, uma vez que “inexiste bis in idem quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas para afastar a minorante ou modulá-la e, logo depois, no momento da fixação do regime inicial do cumprimento da reprimenda.” (STJ: HC 314.102/TO, AgRg no AREsp 670.161/MG e HC 316.802/SP).

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de prisão preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo de custódia provisória irá alterar o regime prisional a ser fixado.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, inc. I e III c/c art. 77, inc. II e III, ambos do CP).

DO DIREITO DE RECORRER

Considerando que a pena aplicada importa em cumprimento no regime fechado, tenho que o réu não poderá recorrer em liberdade, pois ainda presentes os motivos que justificaram a segregação cautelar, pelo que invoco e reitero as razões de decidir da decisão ID 86729963, confirmada no Habeas Corpus de no 1010271- 05.2022.8.11.0000, a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições , sobretudo a quais sejam, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além de assegurar a instrução criminal, tudo conforme orientação fixada no enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT.

INDENIZAÇÃO

Estando ausente requerimento e sendo vítima a coletividade, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, inciso IV) (...)
”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que “
o apelante foi julgado e condenado apenas com base nas informações prestadas pela Autoridade Policial
”.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos depoimentos testemunhais e no laudo toxicológico, que constataram que o réu tinha em depósito / trazia consigo:
a)
uma porção de
maconha
, com peso de
3,71g
(três gramas e setenta e um centigramas);
b)
um tablete de
maconha
, pesando
58,70g
(cinquenta e oito gramas e setenta centigramas;
c)
uma porção de
cocaína
, pesando
1,57g
(um grama e cinquenta e sete centigramas);
d)

duas balanças
de precisão [petrecho];
e)

600 (seiscentos) envelopes plásticos
destinados à guarda de entorpecentes, conhecido como zip-lock [petrecho] e;
f)
um caderno com anotações de contabilidade do tráfico.

Na audiência de instrução e julgamento, o policial civil, Cleomar Eterno de Campos, relatou como ocorreu a prisão em flagrante de
Fabiano Lara de Lima
,
in verbis
:

“(...)
A gente estava em Itanhangá em cumprimento de mandados de busca e apreensão, em detrimento também de operação, e enquanto a gente estava efetuando a busca domiciliar no endereço na saída para Simione, a gente começou a receber várias informações, tanto a gente, como a Polícia Militar, que ‘tava’ havendo também uma correria de droga nesse endereço citado aí, com o nome da pessoa de
Fabiano
.

Ocorre que o
Fabiano
já era investigado dessa equipe de investigadores da Delegacia, por conta de um flagrante que se deu de um conhecido como ‘Lagoa’ meses anteriores e, nos relatórios feitos no aparelho celular desse ‘Lagoa’, verificou-se que
Fabiano
era contumaz em pegar droga com ‘Lagoa’ para revenda, inclusive em quantidade significante, então a gente meio que diante dessa ligação dos fatos fomos até o endereço local e, como foi franqueada a entrada pela sua esposa, que logo de cara já praticamente vivia uma situação assim meio desesperada, ela disse que a qualquer momento ‘tava’ esperando mesmo, que ela não ‘tava’ concordando mais com isso (...),
[por]
ela ser uma profissional de educação física, que foi para Cuiabá fazer faculdade e que hoje tinha uma profissão, não concordava com isso, entendeu? Acabou franqueando a entrada da equipe e também acabamos localizando lá, o entorpecente, o flagrante, fato até inclusive indicado por ela. (...) Naturalmente pelo número de embalagens que tinha lá, pacote pra empacotar a droga para revenda, nossa equipe acredita que lá enterrado deveria ter uma grande quantidade de droga (...).
A balança foi a primeira a ser encontrada, com alguns objetos em cima da mesa na área, esses pacotes, todas essas coisas de embalar droga e a droga foi encontrada na geladeira
(...). O que eu posso colocar é que o Fabiano realmente veio de Cuiabá, é um suspeito que já teve passagem pela polícia, esteve preso, já tem passagem por tráfico, e veio para Itanhangá com o objetivo de comercializar droga. Acreditamos que a sua prática de comercialização começou ali desde o mês de novembro / dezembro (...). A gente só não tinha informação de onde estava o endereço dele (...)
”.

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais civis, Alex Rodrigues Alves Lima e Luis Armando de Souza Campos Belo, e do Delegado de Polícia, Guilherme Pompeo Pimenta Negri.

De acordo com a prova oral colhida durante a instrução criminal, o apelante já era investigado pela Polícia Civil, em razão de seu nome ter constado nas anotações de José Heleno da Conceição, vulgo ‘Lagoa’.

Segundo o relatório policial:

“
(...) Outro suspeito que tem chegado informação para a Polícia Militar e Polícia Civil é o indivíduo, conhecido como Fabiano Lara de Lima, ou simplesmente Fabiano, vulgo ‘Fa’, que esse suspeito atualmente mora no bairro Nova Conquista, sendo 3 casas abaixo do Mercado Nunes.

É importante citar que esse suspeito também é conhecido da polícia pela prática de mercancia de drogas, pois, conforme citado anteriormente, e ele também é lojista do CV e pegava drogas com José Heleno da Conceição, vulgo ‘Lagoa’, atualmente preso.

Pois, nas anotações de Lagoa, havia registros de que Fabiano pegava constantemente droga com ele para revender, conforme prints abaixo retirados das
Anotações de vendas de drogas – José Heleno
/ Inquérito Policial de número 24/2022
” [Id no 150407937 - Pág. 4].

Os ‘prints’, mencionados no relatório, indicam que, em pelo menos duas oportunidades,
Fabiano
adquiriu entorpecentes de José Heleno, em 14/12/2021, ‘chá’, nome dado ao entorpecente maconha, no valor de R$ 600,00 e outro registro que contém a seguinte informação: ‘
Fabiano
passou R$ 650,00 do antigo
’.

Além disso, a esposa do apelante, Ramila Crisna de Pinho, narrou em juízo que,
na área da residência
, foi encontrada uma das balanças de precisão, além das 600 (seiscentas) embalagens ‘zip-lock’,
in verbis
:

“(...)
Promotora de Justiça: Consta aqui na denúncia que foram encontradas seiscentas embalagens que são comumente utilizadas para embalar drogas. A senhora viu o momento em que foram encontradas essas seiscentas embalagens?

Informante:
Sim, estavam em cima da mesa as embalagens
. Aí o dichavador do
Fabiano
quando foi encontrado, o policial que achou o dichavador, entregou para o parceiro deles, que estava lá fora comigo, e aí eu vi que ele abriu o dichavador do
Fabiano
e colocou o resto de maconha que tinha dentro de um saquinho plástico, que eles tinham achado em cima da mesa, em dois saquinhos plásticos, ele colocou a maconha em cima de um papel e dividiu a maconha em dois saquinhos plásticos.

Promotora de Justiça: Consta que, além dessa porção significativa de maconha que tinha na geladeira, durante essas buscas também foi encontrado pasta base. Você viu o momento em que foi encontrada a pasta base?

Informante: Não, senhora. Lá dentro de casa só foi encontrada mesmo a
porção de maconha
, a
balança
e o dichavador de
Fabiano
(...).

Promotora de Justiça: Consta aqui também que tinha um caderno com
anotações de contabilidade do tráfico
, que foi encontrado durante essas diligências, a senhora sabe dizer sobre esse caderno de anotações?

Informante:
O caderno veio junto com a mudança nossa de Cuiabá
(...).

Promotora de Justiça: Essas balanças foram encontradas, segundo a denúncia, duas balanças. Elas estavam em qual local, qual era o tamanho dessas
balanças
?

Informante: Eu tinha uma grandona, que como eu faço academia eu pesava meus alimentos, estava dentro de casa num armário guardado, e
a outra pequeninha ‘tava’ no caibro da área
(...)
”.

No interrogatório judicial, o acusado afirmou que é usuário de entorpecentes [maconha] há anos, todavia, negou a traficância,
in verbis
:

“(...)
A polícia me pegou, eu ‘tava’ fazendo um serviço para o meu sogro, fazendo uma pintura na casa em que ele ia mudar. Aí a polícia me pegou, falou que já ‘tava’ com a minha esposa em casa, que era pra mim falar a verdade. Aí me levaram lá pra casa, cheguei lá um monte de polícia. Aí mostrou o negócio da droga,
eu falei que a droga era minha sim
, não neguei para ele, falei: ‘a droga é minha’. Ele pegou e falou pronto, nós achamos o que tinha que achar. Agora, você vem conosco no quintal da casa e você fala para nós aonde que você esconde a droga que nós sabe que tem muita, pela quantidade de embalagem tem muita. (...) Eu falei que não tinha (...). Eles não acharam nada, aí me levaram para a Civil (...). Eu só sou usuário (...).

Juiz: Essa droga aí, que foi encontrada na casa do senhor, que tipo de droga que era?

Acusado: Então, eles falam que foi encontrado maconha, pasta base e cocaína.
A maconha, eu confirmo que é minha
, essa aí é minha e
uma balança é minha
. Agora, eles falarem de cocaína, pasta base, essas coisas, isso aí eu desconheço, Dr., porque eu fumo maconha, tanto é que eu já ‘tava’ até parando (...).

Juiz: E esse caderno de anotações com (...) contabilização de entrega, de compra de drogas?

Acusado: Então, se o senhor ver o papel, o senhor vai ver que não é anotação de contabilidade, de venda de droga, essa é uma anotação que eu tinha já faz muito tempo, eu não sabia, eu nem lembrava dessa anotação, tanto que viram lá disse que é só uma folha que tinha, não tinha mais folhas anotadas, entendeu? (...) Eu não vou mentir para o senhor, antes de eu conhecer essa minha esposa, eu usava muita droga mesmo, só que eu mudei muito. Eu mudei muito.

Juiz: Muito bem, deixa eu só entender, nesse caderno que foi encontrado e tinham essas anotações, essas anotações eram do que?

Acusado: Isso aí é do que eu comprava, da época que eu usava em Cuiabá, só que pra mim, eu achava que esse caderno já tinha até sumido, entendeu? (...) Essa anotação é de maconha que eu comprei em Cuiabá, mas faz tempo já (...).

Juiz: E aí o rapaz de Cuiabá, pelo que o senhor ‘tá’ dizendo, vendeu droga fiado pro senhor?

Acusado: Eu dei um pouco de dinheiro e fiquei devendo um pouco (...).

Juiz: Consta também aqui que foi encontrado o nome do senhor num caderno de anotações de outro rapaz, o José Heleno, (...) e que o senhor pegava drogas com ele para revender.

Acusado: Não, isso aí é mentira, eu nunca peguei droga com esse rapaz aí.

Juiz: Conhece ele?

Acusado: Eu já vi ele andando na cidade, mas nunca peguei nada com ele não (...). Eu nem sabia que ele era envolvido com isso.

Juiz: (...) A polícia diz aqui também que foram encontradas com o senhor 600 embalagens, me explica essa situação, por gentileza.

Acusado: Essa daí também eu comprei, ‘tava’ até na caixa lá, suja, ‘tava’ tudo empoeirada do tempo que ‘tava’ guardada.

Juiz: O senhor comprou para que mesmo?

Acusado: Essas embalagens eu comprei dá época que eu comprei a droga em Cuiabá, eu colocava guardado naquele saquinho ali entendeu, conforme eu tirava pra mim usar, pra mim não perder ela, pra não secar, assim que eu guardava ela (...).

Promotora de Justiça: Essa quantidade aqui de embalagem, era uma quantidade grande, seiscentas embalagens, o senhor disse que trouxe essas embalagens de Cuiabá, qual era a necessidade de ter um número tão grande de embalagens?

Acusado: Sim, isso aí é que eu esqueci de jogar fora, ela veio na mudança, fazia tempo, tanto que eles acharam ela, ela ‘tava’ na caixa (...).

Promotora de Justiça: De acordo com os policiais, ela ‘tava’ em cima de uma mesa.

Acusado: Eu desconheço que ‘tava’ em cima da mesa, que eu sei ela ‘tava’ junto com as caixas com coisa velha, (...) num quarto lá na frente (...).

Promotora de Justiça: Consta também que foram encontradas duas
balanças
de precisão na residência do senhor.

Acusado: Sim, uma era que a minha esposa usava para fazer esses negócios de ‘malhação’ que ela tem, entendeu? Porque ela malha, ela é professora e
a pequena é minha
.

Promotora de Justiça: Consta na denúncia também que o senhor tinha ligação com o Comando Vermelho, integrantes de organização criminosa, entre eles Alan, Cícero, o Lagoa, o que o senhor tem a dizer sobre essas pessoas (...)?

Acusado: Então, eu desconheço isso, até porque como que eu vou ter envolvimento com facção e vou trabalhar, não tem lógica.

Promotora de Justiça: O senhor ‘tava’ trabalhando em que local em Itanhangá?

Acusado: (...) Nesse período aí eu ‘tava’ trabalhando como marmoreiro (...).

Promotora de Justiça: Tinha quanto tempo que o senhor ‘tava’ morando em Itanhangá?

Acusado: Tinha três anos (...).

Defesa: Como que foi o momento em que os policiais chegaram lá, como que foi essa abordagem?

Acusado: Eles chegaram lá, perguntaram o nome do meu sogro, aí eu ‘tava’ saindo para fora, ele foi e perguntou o meu tbm. Eu falei Fabiano, aí ele pegou e falou assim: ‘é você mesmo’. Você ‘tá’ preso e já me colocou algema (...), eles foram revistando o carro (...). Aí pegou e me levou para casa (...).

Defesa: No carro foi encontrado algum entorpecente?

Acusado: Então, dra., ele não achou nada no carro. (...) Eles falam que foi achado droga dentro do carro, mas ele não me mostrou droga que ele achou dentro do carro (...).

Defesa: Quem que levou o carro do senhor para a residência?

Acusado: Foi esse policial moreno de Itanhangá (...). Eu fui na viatura lá atrás, algemado.

Defesa: E chegando lá na residência? Como que foi sua esposa estava lá?

Acusado: Ela estava sentada chorando, o Delegado pegou e falou pra mim, mostrou assim a caixa com um monte de coisa e falou que era pra mim acompanhar ele até o quintal da casa, que ele disse que sabia que tinha coisa lá, que vizinho, que minha própria mulher tinha falado que tinha droga enterrada, eu falei que não, chama o vizinho, chama minha esposa para mostrar onde que tem se eles falaram isso (...), mas não acharam nada não.

Defesa: E esse caderno, que é relatado no processo com anotações, eram muitas anotações, eram poucas anotações, o que o senhor tem a dizer?

Acusado: Não, dra. Isso aí é pouca coisa que eu tinha comprado fazia é tempo, nem eu sabia, lembrava dessa anotação, lá de Cuiabá, esse caderno veio de mudança (...).

Defesa: Consta nos autos também no telefone de um investigado o seu nome na lista de contato, o senhor tem algum apelido?

Acusado: Só avião, (...) e negão.

Defesa: Outras passagens o senhor não tem?

Acusado: Não, tem não
(...)”.

No que se refere à autoria delitiva, consoante exposto na sentença condenatória, o art. 33 da Lei de Drogas tem como um dos núcleos do tipo penal a conduta ‘ter em depósito’.

No caso
sub examine
,
Fabiano
não nega a propriedade da maconha, localizada na geladeira de sua residência, bem como de uma das balanças de precisão, das seiscentas embalagens e do caderno com anotações do tráfico.

Contudo, justifica que o entorpecente era para consumo próprio, as embalagens foram adquiridas quando residia em Cuiabá e eram utilizadas para guarda do estupefaciente, e o caderno continha poucas anotações, que se referiam a aquisições de drogas pelo acusado e não à comercialização delas por ele.

Ocorre que a esposa de
Fabiano
confirmou o relato dado pelos policiais de que as seiscentas embalagens e a balança de precisão foram encontradas na área externa da residência, contrariando a versão dele de que os ‘zip-locks’ estavam em uma caixa, que veio da mudança de Cuiabá, ocorrida há três anos.

Além disso, a
quantidade
de embalagens, a
variedade
[maconha e cocaína] das drogas, os
petrechos
[balança e caderno de anotações] e a
circunstância
da prisão [investigações
prévias
e denúncias de populares, enquanto a Polícia Civil cumpria mandados de busca e apreensão na cidade de Itanhangá, além do registro de aquisição de entorpecentes em anotações do traficante ‘Lagoa’] são indicativos da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, tendo em vista que a condição de usuário não afasta,
de per si
, a de traficante.

Em relação à pena-base, a exasperação dela em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal foi justificada nos
maus antecedentes
, na
natureza
e na
quantidade
de entorpecentes, em decisão assim fundamentada:

“(...)
A
natureza das drogas, MACONHA e PASTA-BASE DE COCAÍNA
, sobretudo esta ultima, não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, é deveras mais reprovável, uma vez que possui poder viciante maior que o de outras drogas, como a maconha, por exemplo, bem como seu valor de comercialização igualmente sobrepuja o de outras drogas, de modo que merece exasperação da pena.

De outro lado, a
quantidade
[01 (uma) porção grande de maconha pesando 58,7g; 02 (duas) porções médias de maconha pesando 3,71g; 03 (três) porções pequenas de pasta-base de cocaína pesando 1,57g] merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei, nesta fase de dosimetria, uma vez que, naquela diminuta e pacata cidade, a quantidade de entorpecentes trazida pelo réu é expressiva para a realidade local e isto não deve ser ignorado.
(...)

Considerando que entre a data da extinção da pena nos
autos no 0003700-16.2016.811.0042
e a data do cometimento do novo crime decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, constate-se que o réu ostenta
maus antecedentes
, motivo pelo qual de valoro esta circunstância negativamente
”.

A elevação da pena-base pelos maus antecedentes, pela quantidade e natureza dos entorpecentes [62,41g de maconha e 1,57g de cocaína] está devidamente fundamentada, contudo, a despeito da idoneidade dos argumentos, o recrudescimento da pena-base na fração de 1/2 (metade) se mostra exacerbada, razão pela qual aplico o patamar de 1/5 (um quinto). Nesse sentido:

“
A exasperação da pena-base na fração de 1/5 restou fundamentada nos maus antecedentes e na quantidade de droga apreendida, bem como na natureza de algumas delas (35 pedras de crack, com peso líquido de 9,55 gramas; 40 invólucros de maconha, com peso líquido de 121,29 gramas; e 64 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 29,5 gramas), o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior
” [STJ. HC 758154 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe 21/10/2022].

Em relação ao tráfico privilegiado, o juízo
a quo
não o reconheceu, justificando sua decisão
na variedade e quantidade de droga encontrada
, sob o seguinte fundamento:

“
Deixo de aplicar o disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a variedade e quantidade da droga encontrada revelam a inaplicabilidade do redutor legal, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no HC 322.414/SP
”.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.887.511/SP, adota “
o posicionamento segundo o qual a
quantidade e a natureza
da droga apreendida
podem
servir de fundamento para a
majoração da pena-base

ou

para a modulação da fração
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria
” [
destaquei
- STJ. AgRg no REsp 2002824 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 21/12/2022].

No caso
sub examine
, o juízo de origem exasperou a pena-base pela valoração negativa dos maus antecedentes, da
natureza e da quantidade
de entorpecentes, e
afastou
a minorante do tráfico privilegiado, diante da
natureza e quantidade
da droga apreendida, o que configura
bis in idem
e
não
se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que é de rigor a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Confira-se:

“
A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena,
configura bis in idem
, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tese de Repercussão Geral n. 712]
” [STF. Tese de Repercussão Geral no 712].

Quanto à modulação do redutor do tráfico privilegiado, aplico a fração de 1/6 (um sexto), em razão dos petrechos apreendidos na casa do apelante, quais sejam:
duas balanças
de precisão,
caderno com anotações
de contabilidade
do tráfico
e
600 embalagens [zip-lock],
comumente utilizadas pela comercialização de entorpecentes. Confira-se:

“
1. Esta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que a
apreensão de apetrechos no contexto da traficância evidencia a maior familiaridade ou mesmo a dedicação à prática criminosa
. Além da significante quantidade de droga (70g de crack e 147g de cocaína), foi também apreendida balança de precisão empregada para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo. Logo,
não há falar em falta de fundamentação para aplicação da minorante no patamar mínimo
.

2. Descabe falar em reformatio in pejus, vez que não foi acrescida fundamentação ao acórdão proferido na origem. Na hipótese, a decisão impugnada apenas especificou quais eram as circunstâncias do delito que já haviam sido reconhecidas no corpo da sentença e que estariam aptas justificar a modulação da minorante do tráfico privilegiado
” [STJ. AgRg no AgRg no HC 727668 / RS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe: 22/12/2022].

Fixadas essas premissas, aplico a fração de 1/5 (um quinto) e readequo a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na fase final, aplico a redução de 1/6 (um sexto), referente à minorante do tráfico privilegiado, ficando a pena definitiva do réu redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado de cumprimento da pena, visto que, apesar da reprimenda ter sido estabelecida abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, há
três
circunstâncias judiciais desfavoráveis [
maus antecedentes
,
quantidade
e
natureza dos entorpecentes
], o que justifica o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, e art. 42 da Lei no 11.343/2006. Nesse sentido:

“
Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado a condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e igual ou inferior a 8 (oito) anos de reclusão, em razão da
quantidade
e
natureza
da droga apreendida (19,4g de cocaína e 45g de maconha, tudo acondicionado em segmentos plásticos de cor verde), bem como em razão da existência de
circunstância judicial negativa
” [STJ. AgRg no HC 696534 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 03/11/2021].

No concernente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a fixação da reprimenda em montante superior a 4 (quatro) anos impede a conversão, ante a ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, o juízo de origem negou-o ao apelante pela imposição do regime inicial fechado, pela quantidade de pena aplicada e pelo fato de ele ter permanecido preso cautelarmente durante a instrução criminal, reiterando as razões da decisão que decretou o claustro preventivo.

De acordo com a jurisprudência do STJ, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
” [STJ. AgRg no RHC 165242 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/6/2022].

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo em parte
o apelo para reduzir a pena do réu, readequando-a para
5 (cinco) anos

de reclusão,
no regime fechado, e
555 (quinhentos) dias-multa
,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023